Tribunal: TJDFT
Processo: 0765033-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência - clínica. Em seu recurso, alega que necessita do transporte especial, uma vez que tem setenta e um anos, sofre de hipertensão arterial sistêmica e anemia secundária à doença renal crônica, apresentando instabilidade hemodinâmica, fraqueza geral intensa e dificuldade deambular ao final das sessões. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63347364). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 63347373). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63949215). Antecipação de tutela concedida (ID 63395220).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que, de fato, o autor tem 71 anos de idade, sofre de hipertensão arterial sistêmica e anemia secundária à doença renal crônica, apresenta instabilidade hemodinâmica, fraqueza geral intensa e dificuldade deambular ao final das sessões (ID 63347199 - Pág. 11). O recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.
6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à Clínica IBRANE, localizada na Ceilândia, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, três vezes por semana, nos termos do relatório médico acostado à inicial. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.